Tribunal: TJMT
Processo: 0017271-04.2017.8.11.0015
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017271-04.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELANTE), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), FACILITA FACTORING - FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 11.419.123/0001-88 (APELADO), ELIANE PALUDO - CPF: 905.761.101-59 (ADVOGADO), FERNANDO FREITAS FERNANDES - CPF: 934.189.812-91 (ADVOGADO), THAIS LOUANA MENDES SILVA - CPF: 031.270.761-42 (ADVOGADO), MARCOS JOSE DOS SANTOS - CPF: 799.998.241-53 (APELADO), GETULIO GEDIEL DOS SANTOS - CPF: 012.639.911-57 (ADVOGADO), GABRIEL BERTIPAGLIA FERREIRA - CPF: 050.268.371-66 (ADVOGADO), MARCOS JOSE DOS SANTOS - DISTRIBUIDORA DE PNEUS - ME - CNPJ: 11.368.158/0001-35 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIROS – CREDORA HIPOTECÁRIA – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – PRELIMINAR DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA – MÉRITO – VIA ELEITA CORRETA – NECESSIDADE E UTILIDADE DA AÇÃO – SENTENÇA CASSADA –
RECURSO PROVIDO
.

1 - O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento no sentido de que a fundamentação não deve, necessariamente, pormenorizar as questões de cada uma das alegações ou provas. Ao contrário, firmados os vetores do livre convencimento motivado, os fundamentos devem ser pautados a partir dos argumentos lançados pelas partes que tenham sidos relevantes pelo julgador, a ponto de dizer qual é a sua interpretação para a causa, desatando o que apresentado em juízo, tal qual se vê no caso concreto.

2 – O interesse processual nos Embargos de Terceiro exsurge da afirmação da existência de processo pendente (litispendência), e nele de ato constritivo (ou a ameaça de sua prática) que afete patrimônio de quem não é parte. A norma fala em ato constritivo, e não ato de expropriação, tratando-se de coisas absolutamente distintas. Sentença cassada para que

o mérito seja analisado.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.o 0017271-04.2017.8.11.0006

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso – SICREDI CELEIRO DO MT
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop, que julgou extintos, sem resolução do mérito, os Embargos de Terceiros opostos em face da
Facilita Factoring – Fomento Mercantil Ltda
. e de
Marcos José dos Santos – Distribuidora de Pneus Me
, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC (ausência de pressuposto e desenvolvimento válido do processo) por inadequação da via eleita.

De conseguinte, revogou a tutela de urgência atinente ao imóvel matriculado sob o número 26.345 do 1o CRI de Sinop e condenou a Apelante no ônus da sucumbência, cujos honorários advocatícios foram arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformada, a Cooperativa recorreu alegando que, em 28/02/2008, ajuizou a Ação de Execução no 0001445-50.2008.8.11.0015 (Código 94418) em face de
Elisangela de Souza Santos – Distribuidora de Pneus Me
e sua sócia
Elisangela de Souza Santos
, que tem como objeto a Cédula de Crédito Bancário no A70230352-6 com cláusula de garantia hipotecária de 1o grau, atinente ao imóvel matriculado sob o número 26.345 do 1o CRI de Sinop (R-05-26.345). Mencionada ação foi distribuída para a 1a Vara Cível da Comarca de Sinop.

Prossegue dizendo que o imóvel dado em garantia hipotecária foi penhorado na Execução no 0001445-50.2008.8.11.0015 em que é a credora, dando causa à averbação AV-06-26.345 em 29/07/2010, e ao pedido de avaliação para posterior venda judicial.

Disse que, no decorrer do trâmite do processo acima mencionado, tomou conhecimento de que o imóvel de matrícula no 26.345 foi dado em pagamento da dívida judicializada na Ação de Execução no 0011217-95.2012.8.11.0015 – Código 175602 (em fase de cumprimento de sentença - Ação no 0014898-39.2013.8.11.0015), que é credora a Apelada
Facilita Factoring
e o devedor o Apelado
Marcos José dos Santos – Distribuidora de Pneus Me
.

A Apelante não se conforma com a negociação do imóvel hipotecado, principalmente porque não foi previamente intimada para exercer o seu direito de preferência enquanto credora de 1o grau desde 29/07/2010.

Sustenta que o ato de vender/dar em pagamento se equipara à constrição judicial, uma vez que a Juíza condutora da Ação de Execução no 0011217-95.2021.8.11.0015 determinou a expedição do mandado de imissão na posse em favor da adquirente/beneficiária
Facilita Factoring,
residindo aí a adequação dos Embargos de Terceiros para se contrapor à negociação entabulada entre os Apelados.

Aduz que a sentença é carente de fundamentação e que, ao contrário do entendimento da Juíza sentenciante, o manejo desta demanda tem como escopo inibir a imissão da
Facilita Factoring
na posse do imóvel, uma vez que a exegese do artigo 674 do CPC também prevê a ameaça de constrição.

Com suporte nesses argumentos, a Apelante pede o provimento do recurso, a fim de que o mérito seja enfrentado pela Juíza da causa, tal qual postulado na inicial, revigorando-se o inteiro teor da tutela de urgência.

As contrarrazões da
Facilita Factoring – Fomento Mercantil Ltda
. foram apresentadas no ID 125454768 – págs. 131 a 145. Ausentes as contrarrazões de
Marcos José dos Santos – Distribuidora de Pneus Me
por ser revel.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

A matéria devolvida para o duplo grau de revisão se circunscreve à adequação do manejo dos Embargos de Terceiros com a finalidade de se contrapor à negociação de entrega de imóvel em pagamento, seguida da ordem judicial de imissão na posse proferida em Ação de Execução na fase de cumprimento de sentença.

E para compreender melhor os fatos, passo a contextualizá-los.

Em 28/02/2008, a
SICREDI CELEIRO DO MT
ajuizou a Ação de Execução no 0001445-50.2008.8.11.0015 (Código 94418) em face de
Elisangela de Souza Santos – Distribuidora de Pneus Me
e sua sócia individual
Elisangela de Souza Santos
em razão da falta de pagamento da Cédula de Crédito Bancário no A70230352-6, que possui cláusula de garantia hipotecária de 1o grau atinente ao imóvel matriculado sob o número 26.345 do 1o CRI de Sinop, conforme registro R-05-26.345, de
26/06/2017
.

A Execução citada no parágrafo acima foi distribuída para a 1a Vara Cível da Comarca de Sinop e, considerando que as devedoras não quitaram a dívida, foi efetivada a penhora do imóvel, dando causa à averbação AV-06-26.345 em
29/07/2010
, e ao pedido de avaliação para posterior venda judicial.

Segundo a narrativa inicial, foram tentadas duas vendas judiciais, mas ambas infrutíferas, o que deu início à etapa subsequente de adjudicação do imóvel pretendida pela Cooperativa Apelante, e foi quando esta tomou conhecimento de que o imóvel penhorado

havia sido negociado (dação em pagamento) por
Marcos José dos Santos
,

esposo da devedora
Elisangela de Souza Santos,
em favor da
Facilita Factoring
em razão de outra dívida também judicializada.

A Apelante disse que a Factoring Apelada propôs, em 2012, a Ação de Execução no 0011217-95.2012.8.11.0015 – Código 175602 em face de
Marcos José dos Santos – Distribuidora de Pneus Me
e de
Marcos José dos Santos
e que, em
17/12/2012
, o devedor e a credora entabularam acordo em que o imóvel de matrícula 26.345 do 1o CRI de Sinop foi dado em quitação da dívida executada, sendo tal ajuste homologado por sentença, o que rendeu ensejo à inauguração da fase de cumprimento de sentença em autos apartados - Processo no 0014898-39.2013.8.11.0015 –
no qual foi proferida a decisão judicial de expedição de mandado de imissão na posse
em favor da Factoring (Apelada).

Inconformada com a ordem judicial de imissão de posse, prolatada em
03/05/2017
, o que se traduziu na iminência de constrição do imóvel, a Apelante ajuizou estes Embargos de Terceiros alegando, como principal ponto controvertido, a falta de ciência prévia e anuência expressa da negociação do imóvel hipotecado, alegando ter sido preterida no direito de preferência enquanto credora de 1o grau desde 29/07/2010.

Defendeu a nulidade da negociação ocorrida em 17/12/2012, mesmo que homologada por sentença, uma vez que o objeto transacionado estava penhorado, com eficácia
erga omnes
, já que a penhora estava averbada na matrícula do imóvel desde
29/07/2010
, por meio do AV-06-26.345, ato tal que impedia até mesmo homologar o acordo firmado entre os Apelados. Nesse sentido, sustentou ofensa ao artigo 799, inciso I, do CPC.

Além disso, a Apelante arguiu que a dação em pagamento se deu por preço vil. Em sede de tutela de urgência, pugnou pela suspensão do andamento processual do pedido de Cumprimento de Sentença no 0014898-39.2013.8.11.0015, com a ordem de recolhimento do mandado de imissão na posse, além de obstar quaisquer medidas que importassem na transferência da propriedade imobiliária.

No mérito, pediu o cancelamento da negociação ou que fosse declarada sem efeito a dação em pagamento, face o descumprimento dos artigos 799, 804, 844 e 889, todos do CPC, bem como que fosse reconhecido o direito de preferência como credora hipotecária de 1o grau, a fim de possibilitar a sua adjudicação nos autos da Ação de Execução no 0001445-50.2008.8.11.0015 (Código 94418).

A tutela de urgência foi deferida em 03/04/2018, tendo sido determinada a suspensão do trâmite do pedido de Cumprimento de Sentença no 0014898-39.2013.8.11.0015, sendo determinado o recolhimento do mandado possessório. Mencionada decisão foi mantida no RAI 1004730-30.2018.8.11.0000 na sessão de julgamento realizada em 05/12/2018, sob a relatoria da Desa.
Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva
.

Em Impugnação aos Embargos Monitórios, a Apelada suscitou as preliminares de inépcia da inicial por parte ilegítima e por falta de interesse processual, sendo esta última condição da ação fundada na tese de que não há direito ameaçado, tampouco violado, uma vez que a Apelante se insurge contra “
decisão que determinou a imissão na posse da Embargada no imóvel que já havia lhe sido transferido a propriedade por meio da dação em pagamento
”.

Asseverou que a Apelante não teria legitimidade para opor estes Embargos de Terceiros porque a hipoteca não retira o bem de comércio, podendo ser alienado e/ou transacionado, como de fato foi, recaindo sobre a credora hipotecária o mero direito de sequela.

Fundamentou, ainda, a ausência de prejuízo da Apelante, uma vez que, ao receber o imóvel hipotecado como pagamento de dívida, a Apelada se declarou ciente de que assumiu o bônus e o ônus que recai sobre o bem.

No mais, disse que o manejo destes Embargos de Terceiros são inadequados porque inexiste ato judicial determinando a sua expropriação, tanto que o pedido da Apelada é para que seja cancelado ou declarado sem efeito o negócio jurídico entabulado entre a Apelada e o devedor
Marcos José dos Santos – Distribuidora de Pneus Me
e
Marcos José dos Santos
.

Mais adiante, a Apelada abordou outras questões que não foram enfrentadas na sentença, tais como: intempestividade dos Embargos e o próprio mérito da causa, sendo este último sob a tese de que a Apelante não é proprietária, tampouco possuidora do imóvel, mas credora hipotecária de 1o grau. No mais, rechaçou o direito de preferência e defendeu a justa avaliação do bem.

Pela Apelante fora apresentada a manifestação sobre a Impugnação acima relatada. Encerrada a fase instrutória, sobreveio a sentença recorrida, na qual a Juíza da causa fundamentou que “
os presentes embargos de terceiros não visam opor-se a ato de expropriação judicial, mas a negócio jurídico consolidado, de modo que, para tal situação, é cabível a ação pauliana ou revocatória, não os embargos de terceiro
”. A partir dessa linha de raciocínio, a Juíza da causa concluiu que não se aplica ao caso o disposto no artigo 799, inciso I, e artigo 804 ambos do CPC porque a intimação da credora hipotecária seria necessária apenas nos casos de alienação judicial de bens penhorados.

Advertiu que não há óbice legal para a venda de imóvel hipotecado, pois a dação em pagamento não prejudicou direito da Apelante enquanto credora hipotecária, à luz dos artigos 1.419 e 1.475, ambos do Código Civil. Ao arremate, considerou inadequada a via eleita e julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC (ausência de pressuposto e desenvolvimento válido do processo).

Por corolário,
revogou
a tutela de urgência e condenou a Apelante no ônus da sucumbência.

De tudo o que foi narrado, está claro que a Juíza sentenciante encerrou a prestação jurisdicional com o acolhimento da preliminar de falta de interesse de agir e de inadequação da via eleita. E, para tanto, prolatou sentença concisa, o que não se confunde com decisão carente de fundamentação.

Dito disso, desde logo, adianto que a
preliminar recursal de nulidade da sentença
por falta de fundamentação não encontra guarida.

Conforme aponta o constitucionalista Uadi Lammêgo Bulos, a fundamentação/motivação é consectário do devido processo legal e não deve ser exposta em desapreço às garantias constitucionais da imparcialidade e livre convicção motivada. Demais disso, está calcada expressamente no art. 93, IX, da Constituição Federal e em total compasso com a nova visão (segundo o doutrinador: dentro dos vetores do neoprocessualismo e, assim, do dever de consulta, diálogo e consideração) do contraditório de efetiva e real influência nas decisões judiciais, conforme artigos 7o, 9o, 10 e 11, todos do Código de Processo Civil vigente.

A questão está sintetizada no julgamento proferido pelo STF, em sede de repercussão geral, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes,
in verbis
:

“
O art. 93, IX, da CF exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão
.” (AI 791.292QORG, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 23-6-2010, Plenário, DJE de 13-8-2010, com repercussão geral.)

No mesmo sentido, ainda estão:
AI 737.693AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgamento em 9-11-2010, Primeira Turma, DJE de 26-11-2010; AI 749.496AgR, Rel. Min. Eros Grau, julgamento em 1141 Art. 93, IX18-8-2009, Segunda Turma, DJE de 11-9-2009; AI 697.623AgREDAgR, Rel.Min. Cármen Lúcia, julgamento em 9-6-2009, Primeira Turma, DJE de 1o-7-2009; AI 402.819AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, julgamento em 12-8-2003, Primeira Turma, DJ de 5-9-2000.

Assim,
em sede de repercussão geral
, o Supremo Tribunal Federal pacificou o tema no sentido de que a fundamentação não deve, necessariamente, pormenorizar as questões de cada uma das alegações ou provas. Ao contrário, firmados os vetores do livre convencimento motivado, os fundamentos devem ser pautados a partir dos argumentos lançados pelas partes que tenham sidos relevantes pelo julgador, a ponto de dizer qual é a sua interpretação para a causa, desatando o que foi apresentado em juízo.

Feitos esses esclarecimentos, estando a sentença fundamentada,
rejeito a preliminar de nulidade
.

No tocante ao
cerne do recurso
, isto é, sobre a adequação da via manejada pela Cooperativa Apelante, no meu modo de ver, está claro o acerto da propositura destes Embargos de Terceiros, estando igualmente demonstrado o interesse processual em ter o mérito analisado.

O interesse processual é elemento integrante do mérito alçado por Liebman à categoria de condição da ação (processual), relacionado à necessidade e utilidade de invocação da tutela jurisdicional. E, como tal, o interesse processual nos Embargos de Terceiro exsurge da afirmação da existência de processo pendente (litispendência), e nele
de ato constritivo
(
ou a ameaça de sua prática
) que afete patrimônio de quem não é parte. Veja que a norma fala em ato constritivo, e não ato de expropriação como defendido pela Apelada, tratando-se de coisas absolutamente distintas.

Com efeito, o processo que dá causa à propositura dos Embargos de Terceiro é sempre anterior, de conhecimento ou de execução, no qual tenha sido exarada a ordem judicial de
constrição que alcançou o bem do terceiro
. A pretensão e a ação que o terceiro exerce pela via dos embargos de terceiro nascem do
ato de jurisdição
que, proferido em processo em curso, gerou a constrição de bem integrante de seu patrimônio.

Na expressão de Pontes de Miranda:

“
A incidentalidade dos embargos de terceiro não é só formal; a pretensão do terceiro embargante exerce-se naquele momento, por que foi levado a defender o seu bem. O ato do Estado é que faz espontar a
ação
. Por isso mesmo, a ação de embargos de terceiro pertence àquela classe de ações que, ferindo-se o direito material, nascem no direito processual: foi
ato processual que feriu a pretensão do terceiro
”. (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti.
Comentários ao código de processo civil
, t. XV (arts. 1.046-1.102), p. 4). (sem destaques no original).

Na hipótese, a causa processual subjacente à oposição destes Embargos de Terceiros é a Ação de Execução no 0011217-95.2012.8.11.0015 – Código 175602 – manejada pela Apelada em face de
Marcos José dos Santos – Distribuidora de Pneus Me
e seu sócio individual, na qual fora entabulado acordo em
17/12/2012
, em que o imóvel hipotecado em favor da Apelante foi dado em pagamento da dívida, sendo homologado por sentença. Até aqui, de fato, não houve qualquer ato de constrição judicial, uma vez que a homologação é ato meramente confirmatório.

O momento processual em que o direito do terceiro foi atingido se deu na fase do cumprimento de sentença, notadamente no Processo no 0014898-39.2013.8.11.0015 – em que foi prolatada a
ordem judicial de expedição de mandado de imissão na posse
em favor da Factoring (Apelada), estando translúcida a prática de ato constritivo e a sua ameaça de ser cumprida.

Ora, para o manejo dos Embargos de Terceiros não é preciso que o demandante seja proprietário de fato ou o possuidor da coisa, podendo ser o proprietário fiduciário, como é o caso da Apelante. Nesse sentido, está a jurisprudência remansosa:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS DE TERCEIRO. CREDOR HIPOTECÁRIO. GARANTIA REAL. Nos termos do art. 1.047, II, do CPC, detém o credor hipotecário legitimidade para oposição de embargos de terceiro, em face de penhora de bem sobre o qual possui o embargante garantia real. Apelo provido.
(TJ-RS - AC: 70050803683 RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Data de Julgamento: 26/09/2013, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 27/09/2013).

As argumentativas da Factoting Apelada para que o mérito da causa não seja analisado é, deveras, frágil. Repito, a via eleita está correta e o interesse processual salta aos olhos!

No ponto, a credora com garantia real busca impedir que o imóvel hipotecado seja transferido da esfera jurídica dos devedores
Marcos José dos Santos e Elisangela de Souza Santos
para a Apelada, ao argumento de que tem direito de preferência e que, para validar a negociação que ocorreu noutro processo judicial (Ação de Execução no 0011217-95.2012.8.11.0015 – Código 175602), teria que ter sido previamente avisada, notificada.

A análise desse tema representa o próprio mérito destes Embargos. Para a Apelante, não se trata de capricho ou de formalidade sem objetivo, pois diz que a sua intimação enquanto titular de direito real antecedente à negociação é providência essencial para o exercício do
direito de preferência
.

Com efeito, entendo que à Juíza da causa compete analisar as demais arguições trazidas pelas partes, o que leva, inexoravelmente, à cassação da sentença.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para cassar a sentença, reconheço a adequação da via eleita e o interesse processual, a fim de que o mérito seja analisado, tal qual postulado neste recurso.

Deixo de fixar honorários recursais face à reabertura da instrução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022